Tribunal: TJBA
Processo: 8032939-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032939-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: PATRICK FREITAS COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILA CERQUEIRA SUZART

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de acusado que teve a prisão preventiva decretada após citação por edital, sem que fossem realizadas diligências suficientes para a citação pessoal. O juízo de origem fundamentou a custódia na ausência de manifestação do réu, reputado em local incerto e não sabido, além da existência de registros criminais pretéritos e risco de reiteração delitiva.

2. A liminar foi indeferida. Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva, fundada apenas na revelia e ausência de localização do réu, sem prévias diligências para a citação pessoal, é válida; e (ii) saber se existem fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite prisão preventiva fundada unicamente na revelia ou não localização do réu, sem a indicação de elementos concretos e sem prévias diligências mínimas para sua localização.

5. Os fundamentos invocados pelo juízo de origem foram genéricos e desacompanhados de demonstração de gravidade concreta da conduta investigada ou de contemporaneidade dos fatos.

6. A existência de endereço conhecido e a ausência de elementos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal evidenciam a desnecessidade da prisão, sendo suficientes as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese de julgamento:
1. A decretação de prisão preventiva com base apenas na revelia e citação por edital, sem a prévia realização de diligências para a citação pessoal, configura constrangimento ilegal. 2. A ausência de fundamentação concreta e contemporânea afasta a excepcionalidade da medida extrema, sendo cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 566.261, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, HC 602.181, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 15.09.2020; TJGO, HC 5217256-25.2023.8.09.0010, Rel. Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 15.05.2023; TJGO, HC 5212681-67.2024.8.09.0000, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpu
s n.º 8032939-08.2025.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente PATRICK FREITAS COSTA e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e conceder a ordem, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto da Relatora.